Tribunal: STF
Processo: Rcl 76070
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.387.795-RG/MG (TEMA RG Nº 1.232). ALEGADA CONTRARIEDADE À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS DE MESMA CONTROVÉRSIA. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Mundial Comércio de Livros Birigui Ltda. e outro (a/s), contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no Processo nº 0011893-79.2017.5.15.0056, na qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.387.795-RG/MG (Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral).



    2. As reclamantes alegam que a Justiça do Trabalho instaurou Regime Especial de Execução Forçada em desfavor das reclamantes, “sob a justificativa de que as empresas formam um grupo econômico juntamente com a empresa L.A.M FOLINI – ME, que, supostamente, é utilizada como empresa de “fachada” a fim de favorecimento das recorrentes em suas operações comerciais”. Informam que todas as condenações da empresa L.A.M Folini não cumpridas foram reunidas nesta única demanda, a fim de garantir o pagamento dos credores.



    3. Noticiam que foram incluídas no polo passivo da referida demanda e determinado o bloqueio de suas contas bancárias no montante de R$ 537.162,02 (quinhentos e trinta e sete mil, cento e sessenta e dois reais e dois centavos). Relatam que apresentaram embargos à execução, requerendo ao Juízo reclamado a suspensão da execução à luz do Tema RG nº 1.232. Contudo, sobreveio a negativa da autoridade reclamada, ao argumento de que “a decisão proferida restringiu o alcance da suspensão nacional, esclarecendo que a suspensão abrange apenas os recursos extraordinários direcionados ao STF, não impactando na tramitação dos processos executivos em primeiro e segundo graus de jurisdição”.



    4. Ponderam que “o pedido formulado pelos Reclamantes para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor destas Recorrentes ocorreu, apenas e tão somente, na fase de execução”, a evidenciar o enquadramento do caso ao Tema RG nº 1.232.



    5. Requerem a concessão de medida liminar para suspender a ação originária até o julgamento definitivo da reclamação. No mérito, buscam a procedência do pedido, para que “seja cumprida a decisão proferida por este E. Tribunal no Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG (doc. em anexo) que determinou a suspensão nacional dos processos que versam sobre o tema controvertido, qual seja, possibilidade ou não de inclusão de terceiro que não participou da fase conhecimento do processo, até que ocorra o julgamento final do Tema 1232 por este E.Superior Tribunal Federal”.



    É o relatório.



    Decido.



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da Constituição da República), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    8. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 



    9. Em 25/05/2023, o eminente Ministro Dias Toffoli proferiu decisão no âmbito do RE nº 1.387.795-RG/MG, afetado à sistemática da repercussão geral sob o Tema RG nº 1.232, com expressa determinação de suspensão nacional de todos os processos executivos que versem sobre a controvérsia assim estabelecida pelo Plenário da Corte:



    “Tema RG nº 1.232: “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.”



    10. Extraio da referida decisão os seguintes trechos:



    “(...) Inicialmente, observo que o art. 1.035, § 5º, do CPC/2015 estabelece que, reconhecida a repercussão geral, o relator determinará a suspensão do processamento de todos os feitos sobre o mesmo tema. Essa redação, contudo, apenas confere ao relator a competência para analisar a necessidade e adequação de se implementar tal medida excepcional em cada caso concreto.



    (...)



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas.



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.



    À Secretaria, para que adote as providências cabíveis, mormente quanto à cientificação dos órgãos do sistema judicial trabalhista pátrio. (...).” 



    (RE nº 1.387.795/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 25/05/2023, p. 26/05/2023; grifos nos original). 



    11. O exame do caso em tela revela que as partes ora reclamantes (i) não integraram a relação jurídica processual travada nas demandas trabalhistas que originaram a execução em curso (instaurada sob o Regime de Execução Forçada), mas (ii) houve desconsideração da personalidade jurídica da devedora principal (conforme noticiam as próprias reclamantes na exordial). Aludida decisão aborda a circunstância de a executada principal exercer o papel de empresa de fachada, com intuito de furtar-se ao pagamento dos débitos aos quais condenada, a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica e a inclusão das reclamantes no polo passivo da execução. Colhem-se da referida decisão os seguintes fundamentos:



    “(...) Conforme relatório de pesquisa patrimonial avançada elaborado pela Divisão de Execução de Araçatuba no exercício de suas atribuições institucionais (, infere-se que a executada L.A.M. FOLINI – ME exerce o papel de empresa id. 9960677) de fachada, uma das modalidades de estrutura societária fraudulenta comumente utilizadas como forma de ocultação patrimonial visando à lesão de credores. 



    No curso da investigação foram identificados terceiros (pessoa física e jurídica) relacionados à executada, o que respalda a ampliação da cadeia de corresponsáveis para fins de responsabilização patrimonial secundária pelas obrigações trabalhistas contraídas pela devedora.



    Referidos apontamentos fundamentaram-se na documentação e nos fatos citados no referido relatório, cujo teor acolho integralmente.



    1. EMPRESA DE FACHADA



    Os dados constantes do relatório de pesquisa patrimonial evidenciaram que, apesar de possuir atividade empresarial (ainda que aparente), aexecutada L.A.M. FOLINI - ME não pode ser enquadrada efetivamente como empresa,segundo a concepção doutrinária do termo. Isso se deve à ausência de um dos elementos que caracterizam a atividade empresarial regular, qual seja, a presença de elementos materiais e financeiros ou de um complexo de bens por meio dos quais aatividade econômica se desenvolve. 



    De acordo com as informações obtidas no curso da investigação,detectou-se que a executada não possuía nenhum relacionamento bancário, bem como não havia quadro de pessoal.



    A respeito da ausência de relacionamento com instituições financeiras, é certo que não há obrigatoriedade de abertura de conta jurídica para empresas individuais, realizando-se o manejo de recursos financeiros por meio da conta bancária do titular.



    Contudo, conforme apurado pela investigação por meio da ferramenta SIMBA, o empresário individual LUIZ ANTÔNIO MALDONADO FOLINI movimentou, no período de 16/09/2018 a 16/09/2021, quantias irrisórias para um empreendedor (R$ 7.940,32 a título de créditos e 13.371,06 de débitos, totalizando R$21.311,93).



    Além da baixa movimentação financeira, não foram identificados ingressos nas contas bancárias do titular referentes a eventuais receitas obtidas pela venda dos produtos ofertados pela pessoa jurídica e que pudessem sugerir a realização de atividade empresarial em nome próprio, como ordinariamente ocorre.



    Estes fatos, por si sós, levantaram suspeitas sobre aregularidade empresarial da executada. 



    Observou-se, também, que pessoas interpostas se utilizam da razão social da executada, de forma oculta, favorecendo-se economicamente de suas operações comerciais.



    Desse modo, a atuação de terceiros de forma desvinculada do quadro societário da empresa dificulta a rastreabilidade do patrimônio desses beneficiários finais.



    Os fatos que permitiram chegar às referidas inferências,conforme relatado na investigação, são



    a) ausência de relacionamentos da executada com instituições financeiras; 



    b) descompasso entre o suposto funcionamento da empresa e o teor de suas notas fiscais emitidas e recebidas (p. 20/23) e sua movimentação financeira (ausência de transações);



    c) inexistência de empregados no CAGED/RAIS (p. 24);



    d) existência de titular “laranja”, cuja movimentação financeira e renda declarada são incompatíveis com a condição de empresário e dono do negócio (p. 34 e 38);



    e) relacionamento laboral pretérito do “laranja” com pessoas investigadas (p. 36);



    f) transferência iterativa de domicílio societário (p. 19); 



    g) ausência de Escrituração Contábil Fiscal – ECF (p. 19).



    De acordo com o que consta no relatório de investigação, as Notas Fiscais Eletrônicas emitidas pela executada L.A.M. FOLINI – ME indicaram número relevante de vendas de mercadorias (produto BOOK PLAY - E-BOOKS e diversas COLEÇÕES DE LIVROS), revelando operação empresarial sem lógica econômica, já que a investigada não possui contas bancárias, patrimônio e tampouco Escrituração Contábil Fiscal.



    (...)



    O relatório apontou que o executado LUIZ ANTONIOMALDONADO FOLINI trabalhou para as empresas TATIANE STABILE ESCANHUELA – ME– CNPJ 08.455.391/0001-40 e RODRIGO STABILE ESCANHUELA – ME – CNPJ 06.943.073/0001-01 (anterior denominação da empresa BOOKPLAY COMÉRCIO DE LIVROS LTDA),sócios de empresas que possuem conexão com a executada, o que reforça as evidências de participação de pessoa(s) interposta(s) à frente do negócio.



    2. GRUPO ECONÔMICO - CONEXÃO/COMUNHÃO DE NEGÓCIOS 



    Os atos investigativos revelaram a existência de fato em comum entre a executada L.A.M. FOLINI – ME e a empresa EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA,cujos sócios atuais são RODRIGO STABILE ESCANHUELA - CPF 303.294.238-19 e TATIANE STABILE ESCANHUELA - CPF 354.240.578-70.De acordo com as informações obtidas pelo uso da plataforma WHOIS, que fornece dados sobre a titularidade de domínio (dono/proprietário do registro de um website), foram realizadas pesquisas de titularidade dos domínios e , sites pelos quais a executada mundialeditora.com e mundialeditora.com.br comercializa seus produtos. Conforme relatado, o domínio mundialeditora.com é provido de serviço de proteção de dados, obstando o acesso a informações relativas ao dono do site.



    Por outro lado, na pesquisa pelo website mundialeditora.com.br, que não apresentava dados protegidos, pôde-se constatar a executada L.A.M. FOLINI– ME como titular do domínio (owner).



    Contudo, a investigação apurou que o número de identificação da titular do domínio lançado no mencionado registro (12.240.482/0001-36)correspondia, na realidade, ao CNPJ da empresa EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA.



    Tal fato revela forte indicativo de uma estreita relação existente entre a titular do domínio (L.A.M. FOLINI – ME) e a empresa supracitada, demonstrando conexão/comunhão de atividade negocial.



    Ademais, a manifestada conexão negocial se confirmou,outrossim, pela análise das Notas Fiscais Eletrônicas fornecidas pela Receita Estadual(p. 21/23). Os documentos disponibilizados pelo Fisco permitiram identificar a emissão de notas fiscais da EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA. e de outras empresas para aexecutada L.A.M. FOLINI – ME, referentes a operações comerciais de revenda,demonstrando a existência de ligação comercial entre as empresas.



    Por fim, embora não conste do relatório investigação por ter sido apurado após sua conclusão, outro elemento fortalece ainda mais a inegável associação existente entre as empresas acima.



    De acordo com o documento id. aab7b20, extraído do site do INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, a EDITORA MUNDO DOS LIVROSLTDA figura como titular da marca MUNDIAL EDITORA, presente nos websites da L.A.M.FOLINI – ME (https://www.mundialeditora.com e https://www.mundialeditora.com.br). 



    Diante do exposto, restou incontroverso o elo entre as citadas pessoas jurídicas pela presença de fato em comum e pela existência de interesses econômicos integrados e coordenados, objetivos semelhantes e complementares voltados ao segmento da comercialização de livros, caracterizando grupo econômico horizontal ou por coordenação , nos termos do art. 2º, §3º da CLT.



    Nesse contexto, uma vez configurado o grupo econômico,impõe-se a responsabilização solidária das empresas do agrupamento, com fundamento no §2º do dispositivo legal supracitado.”



    12. Por sua vez, ao indeferir o pedido de suspensão da execução, formulado com base no comando de suspensão dos processos que versam sobre o Tema RG nº 1.232, o ato reclamado também faz um breve relato acerca do desencadeamento dos fatos (e-doc. 16, p. 9-14; destaques no original, grifos acrescidos): 



    “(...) SUSPENSÃO DO PROCESSO POR DECISÃO DO TST e STF:



     Com relação à suspensão do processo cujo recurso verse sobre a possibilidade de inclusão, no polo passivo, de empresa integrante de grupo econômico que não participou da fase de conhecimento, não assiste razão às impugnantes. 



    Sobre o tema, a própria defesa anexou decisão da vice presidência do TST (id. ab21239 – Pág. 3) esclarecendo que a decisão sobre suspensão de processo cujo recurso verse sobre a matéria supracitada caberá a cada Ministro relator no âmbito do TST, conforme trecho a seguir transcrito:



    (...)



    Diante disso, depreende-se que a decisão proferida restringiu o alcance da suspensão nacional, esclarecendo que a suspensão abrange apenas os recursos extraordinários direcionados ao STF, não impactando na tramitação dos processos executivos em primeiro e segundo graus de jurisdição. 



    Ainda que reconhecida a repercussão geral do tema, não há, até o momento, determinação de suspensão nacional de processos emanada pelo STF, de modo que improcede o pedido de suspensão formulado.



    (...)



    GRUPO ECONÔMICO – L.A.M. FOLINI – ME e EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA.



     Foi demonstrada a existência de fato em comum e de relações comerciais entre a executada L.A.M. FOLINI – ME e a empresa EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA, cujos sócios atuais são RODRIGO STÁBILE ESCANHUELA - CPF 303.294.238-19 e TATIANE STABILE ESCANHUELA - CPF 354.240.578-70. 



    De acordo com informações obtidas por meio da plataforma WHOIS, que fornece dados sobre os donos de sites na internet, a investigação apurou que, no registro do domínio www.mundialeditora.com.br, pertencente à executada L.A. M. FOLINI - ME, o número de identificação da titular do referido domínio correspondia, na realidade, ao CNPJ da empresa EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA (12.240.482 /0001-36), o que revelou forte indicativo da estreita relação existente entre a titular do domínio pesquisado (L.A.M. FOLINI – ME) e a impugnante EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA, demonstrando conexão/comunhão de atividade negocial.  



    Ademais, a própria defesa das impugnantes  admitiu  que o registro do site www.mundialeditora.com foi realizado pela EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA, proprietária da marca MUNDIAL EDITORA, nome fantasia da executada L. A.M. FOLINI – ME. Quanto às informações lançadas na plataforma WHOIS, as impugnantes não trouxeram aos autos provas de que houve incorreção de dados lançados no registro, motivo pelo qual não prosperam as alegações formuladas.     



    Além disso, demonstrou-se a existência de ligação comercial entre as referidas empresas após análise de Notas Fiscais Eletrônicas fornecidas pela Receita Estadual. Os documentos fiscais analisados permitiram identificar a emissão de documentos fiscais da impugnante EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA e de outras empresas para a executada L.A.M. FOLINI – ME, referentes a operações comerciais de revenda. 



    Para mais, embora não conste do relatório investigação, outro elemento trazido aos autos fortaleceu ainda mais a inegável associação existente entre as empresas mencionadas.  



    Segundo o documento id. aab7b20, extraído do site do INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, constatou-se que a EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA figura como titular da marca MUNDIAL EDITORA, estampada nos websites da L.A.M. FOLINI – ME (https://www.mundialeditora.com e https://www.mundialeditora. com.br) e nome fantasia desta. 



    Consoante acima mencionado, a defesa das impugnantes  admitiu que a EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA é a proprietária do registro da marca MUNDIAL EDITORA, demonstrando o entrelaçamento de interesses entre as empresas.  



    Diante dos fatos acima, ao contrário do que aduz a defesa, restou incontroverso o elo entre as citadas pessoas jurídicas pela presença de fato em comum e pela existência de  interesses econômicos integrados e coordenados, objetivos semelhantes e complementares voltados ao segmento da comercialização de livros,  caracterizando grupo econômico horizontal ou por coordenação [LP1] , nos termos do art. 2º, §3º da CLT, impondo-se a responsabilização solidária [LP2] das empresas do agrupamento, com fundamento no §2º do dispositivo legal supracitado.”



    13. Nota-se, em primeiro plano, que o ato reclamado foi proferido em 09/11/2022 (e-doc. 16) e posteriormente confirmado em 08/05/2023, enquanto a ordem de suspensão nacional dos processos, proferida no âmbito do RE nº 1.387.795-RG/MG, data de 25/05/2023. Esse fato, por si só, inviabiliza o pedido formulado na presente reclamação.



    14. Nada obstante, verifica-se que o contexto observado na causa matriz não se adéqua ao paradigma invocado, uma vez que instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada nas ações trabalhistas, que culminou na aferição de existência de “relacionamentos ocultos existentes entre a executada e a empresa MUNDIAL COMÉRCIO DE LIVROS BIRIGUI LTDA” levando aquele Juízo “a reconhecer grupo econômico entre elas e as demais empresas envolvidas (EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA, BOOK PLAY COMÉRCIO DE LIVROS LTDA, FUTURA EDITORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA e QUALITY BRASIL PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES LTDA)”. O referido quadro fático conduz à ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma. 



    15. Existindo, portanto, na decisão reclamada, fundamentos adicionais, diversos do mero reconhecimento do grupo econômico, não haveria que se falar, ainda que se considerasse viável a presente reclamação, em descumprimento da decisão na qual se determinou a suspensão nacional dos processos que versem sobre a controvérsia delimitada no Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral. 



    16. Cumpre acrescentar, ademais, a seguinte decisão proferida pelo eminente Ministro Dias Toffoli, responsável pela ordem de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema RG nº 1.232, na qual Sua Excelência entendeu por negar seguimento à reclamação. O redirecionamento da execução (decisão reclamada) deu-se por força de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Confira-se: 



    “(...) Dos documentos juntados aos autos desta reclamatória, observo que houve citação dos suscitados no incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado nos autos do Processo nº 0000800- 85.2019.5.10.0801, os quais deixaram transcorrer in albis o prazo para defesa, conforme decisão datada de 5/7/22 (eDoc. 16). 



    Verifico, também, que a autoridade reclamada indeferiu o pedido de sobrestamento formulado em sede executória, nos autos do Processo nº 0000800-85.2019.5.10.0801, por considerar que [... omissis ...], em razão da desconsideração da personalidade jurídica das empresas condenadas na fase de conhecimento e, portanto, não alcançada pela ordem cautelar exarada pelo STF no representativo da controvérsia do Tema nº 1232 RG. 



    Entendo, dessa perspectiva, que não há aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada e o paradigma, consistente em ordem cautelar de sobrestamento nacional de processos relacionados ao Tema nº 1232, no qual o STF debaterá, na sistemática da repercussão geral, temática relacionada à “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Nesse sentido, vide precedentes:



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. TEMA 1232 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como se extrai do acórdão reclamado, a responsabilização das partes agravantes se deu após o prévio ajuizamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, situação diversa daquela tratada no tema 1.232 da repercussão geral. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é instituto regido pelos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT, dispositivos que não estão no escopo do debate objeto do RE 1.387.795. 2. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela objeto do processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 3. Agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 62259 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-02-2024 PUBLIC 09-02- 2024)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INSTAURAÇÃO NA ORIGEM DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795- RG, TEMA 1.232: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 63365 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023) 



    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 1.232-RG (RE 1.387.795). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O contexto do Tema 1.232 está relacionado com a inclusão na fase de cumprimento de sentença trabalhista de empresa integrante de grupo econômico, que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. É distinto do presente caso, que envolve a possibilidade de penhora de créditos de ex-sócia decorrente da desconsideração da personalidade jurídica, que tem disciplina nos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 60830 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-08-2023 PUBLIC 25-08- 2023). (...).”



    (Rcl nº 65.743/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/02/2024, p. 27/02/2024; grifos no original).



    17. Patente, assim, a ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de descumprimento invocado, razão pela qual, também nesse aspecto, não foram atendidos os requisitos constitucionais da reclamação. Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados:   



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 48.580-AgR/SP, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/03/2022, p. 22/03/2022; grifos nossos).  



    “RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.



    2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.



    1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).



    2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”



    (Rcl nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).



    18. Ademais, uma vez delimitada, no caso concreto, a moldura fática pelo Tribunal de origem, acerca da existência de provas robustas aptas ao redirecionamento da execução às empresas ora reclamantes, descabe a esta Corte, por meio da reclamação constitucional, o exame de revolvimento do conjunto fátic